Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública. A ausência de vestígios ou de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a materialidade e a autoria do crime. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.